Tribunal: TJSP
Processo: 1002672-31.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ção ou renovação da perícia – Preliminar de nulidade afastada - Auxílio-doença ou aposentadoria afastadas - Sentença de improcedência mantida - Recurso da autora desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1002672-31.2018.8.26.0196; Relator (a): João Antunes; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Franca - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 17/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

João Antunes

Comarca:

Franca

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

17/02/2020

Ementa:
Acidente do trabalho – Auxiliar de produção em indústria de sapatos – Doença ocupacional – Membros superiores e inferiores – Benefício acidentário – Laudo conclusivo para ausência de agravamento do mal no ombro, já objeto de auxílio-acidente, obtido judicialmente, inclusive por outros males ortopédicos alegadamente adquiridos posteriormente – Perícia não contrariada por nenhum outro parecer

Ementa:
Acidente do trabalho – Auxiliar de produção em indústria de sapatos – Doença ocupacional – Membros superiores e inferiores – Benefício acidentário – Laudo conclusivo para ausência de agravamento do mal no ombro, já objeto de auxílio-acidente, obtido judicialmente, inclusive por outros males ortopédicos alegadamente adquiridos posteriormente – Perícia não contrariada por nenhum outro parecer técnico-científico – Trabalho suficientemente fundamentado – Hipertensão e doença pulmonar obstrutiva crônica nitidamente sem ligação com o trabalho – Desnecessidade de complementação ou renovação da perícia – Preliminar de nulidade afastada - Auxílio-doença ou aposentadoria afastadas - Sentença de improcedência mantida - Recurso da autora desprovido.